Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-15.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712006-15.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MALU COMERCIO E MONTAGENS DE MOVEIS LTDA - EPP, KAJA MOVEIS LTDA EMBARGADO: VANESSA LIMA COSTA BARRETO, AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Na origem, a autora Vanessa Lima Costa Barreto ajuizou ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Malu Comércio e Montagens de Móveis Ltda – Sua Casa Móveis e Complementos Ltda - Epp e Kaja Móveis Ltda noticiando que, em 28/11/2014, firmou com as rés “Instrumento Particular de Compra e Venda de Móveis Planejados”, a serem instalados no prazo de 35 dias úteis após a aprovação do projeto, os quais, todavia, não foram entregues. Pugnou pelo reconhecimento da rescisão do contrato, bem como pela condenação solidária das rés ao ressarcimento da quantia paga (R$ 25.500,00 – vinte e cinco mil e quinhentos reais). Sobreveio sentença, na qual o d. magistrado a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para decretar a rescisão do contrato de compra e venda e prestação de serviços entabulado entre as partes, e condenar a segunda ré (Malu Comércio e Montagens de Móveis Ltda – Sua Casa Móveis e Complementos) a pagar à autora, a título de restituição de quantias pagas, o valor de R$25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais). Em seguida, a autora interpôs apelação cível, tendo essa 1a Turma, à unanimidade, dado provimento ao recurso para, reformando em parte a r. sentença, reconhecer a responsabilidade solidária das rés Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Malu Comércio e Montagens de Móveis Ltda pelos danos causados à consumidora. Ao ID 15251577, a ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A noticia o pagamento da condenação imposta (IDs 15251574 e 15251575), pugnando, ao final, pela extinção do presente feito. Considerando a oposição de embargos de declaração pelas rés Malu Comércio e Montagens de Móveis Ltda – Sua Casa Móveis e Complementos Ltda - Epp e Kaja Móveis Ltda, incluídos na pauta de julgamentos da 12a S.O PJ-e VIRTUAL, prevista para iniciar-se no dia 15 de abril de 2020 (quarta-feira), às 12h00, determino que se aguarde o julgamento dos recursos e, após, voltem os autos conclusos para apreciação do referido petitório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora